Tribunal: STF
Processo: AI 539764
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO PARA URV. IRREDUTIBILIDADE.
A afirmação
de validez da correção monetária dos benefícios elide a suposta
violação da garantia de sua irredutibilidade. Precedentes.
Agravo
regimental a que se nega provimento.